Tribunal: TJES
Processo: 5017052-51.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Fato Atípico
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017052-51.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GRAZIANO GOMES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA INTELECTUAL. SOLICITAÇÃO DE DROGA PARA ENVIO AO PRESÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS E DO TEMA 506 DO STF DIANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra condenação pelo delito do art. 33 c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão e 816 dias-multa. O revisionando sustenta que a sentença seria contrária à prova dos autos, alegando atipicidade da conduta por se tratar de mera solicitação de droga, ou, subsidiariamente, pleiteando a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e a aplicação do Tema 506 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação é contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, notadamente quanto à alegada atipicidade da conduta por suposta “mera solicitação” de droga; e (ii) estabelecer se é possível a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, com aplicação do Tema 506 do STF, diante da quantidade de entorpecente e das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal exige demonstração de contrariedade ao texto expresso da lei penal, à evidência dos autos, ou apresentação de novas provas de inocência, conforme art. 621 do CPP, não sendo cabível como nova apelação para simples reexame probatório.

4. Os elementos dos autos demonstram que o revisionando não se limitou à “mera solicitação”, mas atuou como autor intelectual do tráfico, coordenando a entrega, mediante aceite de proposta para “atravessar” a droga por R$250,00, com entorpecente entregue à corré para transporte ao presídio.

5. O depoimento da inspetora penitenciária confirma que a corré transportava maconha destinada ao revisionando para fins de venda dentro da unidade prisional, reforçando a autoria intelectual.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que a autoria intelectual configura prática típica do verbo “trazer consigo”, afastando a tese de ato preparatório atípico, quando presentes atos de coordenação e logística do tráfico (AgRg no REsp n. 2.068.381/MT).

7. O Tema 506 do STF admite presunção relativa de usuário para até 40 gramas de cannabis, porém tal presunção pode ser afastada quando as circunstâncias evidenciam finalidade de tráfico, como na hipótese de transporte para presídio e confissão extrajudicial indicando remuneração pela prática.

8. A ausência de cópia integral dos autos originários impede aferição precisa da quantidade de droga apreendida, e, ainda que se admita quantidade possivelmente inferior a 40 gramas, o conjunto probatório demonstra finalidade comercial, incompatível com a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

9. A revisão criminal não autoriza nova valoração subjetiva do conjunto probatório quando há suporte probatório suficiente para a condenação, inexistindo contrariedade à evidência dos autos (AgRg no REsp n. 2.075.640/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A autoria intelectual no tráfico de drogas, consubstanciada na coordenação da entrega e utilização de terceiro para introdução do entorpecente no presídio, configura conduta típica, afastando a tese de mera solicitação atípica.

2. A presunção relativa de usuário prevista no Tema 506 do STF pode ser afastada quando o conjunto probatório demonstra finalidade mercantil da droga.

3, A revisão criminal não se presta à reavaliação do conjunto fático-probatório quando a condenação encontra respaldo em elementos firmes e coerentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; CP, art. 29; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 40, III; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 206.847/SP, Sexta Turma, rel. Min. Nefi Ordeiro, DJe 25/2/2016; AgRg no AREsp n. 2.467.664/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/2/2024; AgRg no REsp n. 2.358.463/PR, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/3/2024; REsp n. 2.170.521/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024; AgRg no REsp n. 2.068.381/MT, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10/6/2025; AgRg no REsp n. 2.075.640/RJ, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22/10/2025; STF, RE 635.659/SP (Tema 506).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente o pedido, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
GRAZIANO GOMES
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0017882-55.2014.8.08.0011, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

O revisionando aduz, em síntese, que a sentença condenatória se mostra contrária à prova dos autos, na medida em que a conduta de “solicitar” a entrega de entorpecentes dentro da unidade prisional seria atípica.

Defende, em caráter subsidiário, a desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas, em virtude da pequena quantidade de droga e diante da inexistência de outros elementos de prova de que a droga seria destinada à venda e, via de consequência, a aplicação do Tema nº 506 de Repercussão Geral, que reconheceu a atipicidade do porte de maconha para consumo pessoal.

Pugna pela procedência do pedido revisional, desconstituindo a coisa julgada para “
reconhecer a atipicidade da conduta do requerente”
.

Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Decisão de ID nº 16553176 concedendo os benefícios da gratuidade de justiça.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 16704471), opinando pela improcedência do pleito.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
GRAZIANO GOMES
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0017882-55.2014.8.08.0011, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, III, ambos à pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

O revisionando aduz, em síntese, que a sentença condenatória se mostra contrária à prova dos autos, na medida em que a conduta de “solicitar” a entrega de entorpecentes dentro da unidade prisional seria atípica.

Defende, em caráter subsidiário, a desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas, em virtude da pequena quantidade de droga e diante da inexistência de outros elementos de prova de que a droga seria destinada à venda e, via de consequência, a aplicação do Tema nº 506 de Repercussão Geral, que reconheceu a atipicidade do porte de maconha para consumo pessoal.

Pugna pela procedência do pedido revisional, desconstituindo a coisa julgada para “
reconhecer a atipicidade da conduta do requerente”
.

Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Sabe-se que a Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Cuida-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

Por esse motivo é que é assente na jurisprudência o "
não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). (AgRg no AREsp n. 2.467.664/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024)
"(AgRg no AREsp n. 2.358.463/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024).

No caso, consta dos autos que o revisionando foi condenado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, III, ambos da Lei de Drogas por ter determinando que a então corré GILZA LIMA DOMINGOS GOMES DE OLIVEIRA o transporte de 10 (dez) buchas de maconha para dentro da unidade prisional na qual ele se encontrava custodiado.

Com efeito, não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a mera solicitação de entorpecente, sem a efetiva entrega, configura ato preparatório e, portanto, é impunível, não caracterizando o crime de tráfico de drogas
” (REsp n. 2.170.521/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024)

Ocorre que, na hipótese dos autos, pelos elementos de prova juntados pelo revisionando, verifica-se que não se tratou de uma mera “solicitação”, tendo o requerente atuado como autor intelectual do delito de tráfico de drogas.

Isso porque, ao ser ouvido em sede policial, o revisionando GRAZIANO afirmou que teria aceito a proposta de outro detento para “atravessar” a droga por R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) e o entorpecente teria sido entregue na casa de sua genitora, a corré GILZA LIMA, para que esta realizasse o transporte. Afirmou, ainda, que não seria viciado em maconha.

Em juízo, confessou que teria solicitado a sua genitora que lhe entregasse os entorpecentes, contudo, alegou que seria para uso pessoal.

A Inspetora Penitenciária MARINALDA MENDONÇA MELLO, ao ser ouvida em juízo, afirmou que foi responsável pela realização da revista pessoal em GILZA LIMA, tendo sido encontrada com ela uma determinada quantidade de droga conhecida como “maconha”.

A referida testemunha afirmou, ainda, que GILZA teria dito que a substância era destinada ao seu filho - o revisionando GRAZIANO - para que ele vendesse no presídio e não para o seu consumo pessoal.

Como se percebe, a conduta do revisionando GRAZIANO não se limitou a mera “solicitação” de entrega dos entorpecentes, mas sim tendo atuado na logística para entrega dos entorpecentes à corré GILZA para que esta, posteriormente, transportasse até a unidade prisional para posterior entrega.

Nesse contexto, está se diante da autoria intelectual, por meio do qual o agente se utiliza de terceiro para cometer o crime e, por força do art. 29 do Código Penal, deve incorrer nas penas a ele cominadas.

Em caso análogo, não foi outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA INTELECTUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo acórdão que aplicou a norma de extensão do art. 29, caput, do Código Penal, em caso de tráfico de drogas, afastando a alegação de que a conduta do agravante se limitou a ato preparatório. 2. O acórdão recorrido descreveu que o agravante, em cumprimento de pena, ordenou que sua esposa levasse droga ao estabelecimento penal, sendo a substância interceptada antes da entrega. A decisão destacou a autoria intelectual do agravante, que coordenou a aquisição e entrega da droga. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do agravante, ao ordenar a aquisição por terceiro e entrega de droga, configura ato preparatório atípico ou se caracteriza autoria intelectual de tráfico de drogas, justificando a aplicação do art. 29, caput, do Código Penal. III. Razões de decidir 4. A decisão monocrática destacou que a conduta do agravante não se limitou a mero ato preparatório, mas configurou autoria intelectual, uma vez que ele ordenou a aquisição e entrega da droga por terceira pessoa, determinando dia, horário e local para a posterior entrega do entorpecente.
5. O acórdão recorrido aplicou corretamente o art. 29, caput, do Código Penal, ao reconhecer que a esposa do agravante foi utilizada como meio para a execução do tráfico, afastando a aplicação de precedentes que consideram a solicitação de entrega de droga como atípica, por se tratar de caso distinto.
6. A acusação não atribuiu ao agravante o verbo "adquirir", mas sim "trazer consigo", o que justifica a aplicação do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em conjunto com o art. 29, caput, do Código Penal. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "
1. A autoria intelectual no tráfico de drogas, com a determinação de aquisição e entrega, configura a prática do verbo 'trazer consigo', justificando a aplicação do art. 29, caput, do Código Penal. 2. A solicitação de entrega de droga, quando acompanhada de atos de coordenação e execução, não se limita a ato preparatório atípico
". (...) (AgRg no REsp n. 2.068.381/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

Quanto ao pedido de desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas, passo a tecer as seguintes considerações:

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659/SP (Tema nº 506), firmou entendimento no sentido de que: “
Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III)
”.

No referido julgado ainda se estabeleceu uma
presunção relativa
para diferenciar usuário de traficante, consignando que “
nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito
.”

Por se tratar de declaração de inconstitucionalidade, cujos efeitos são, em regra,
ex tunc
, mostra-se possível a aplicação retroativa do referido precedente, não se tratando de “mera alteração de entendimento jurisprudencial”, tal como alega a Procuradoria de Justiça.

Nesse sentido, conferir: TJSP - Revisão Criminal: 23574522120248260000 Penápolis, Relator.: Flavio Fenoglio, Data de Julgamento: 30/01/2025, 1º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/01/2025 e TJTO - APELAÇÃO CRIMINAL: 00048321620228272706, Relator.: CIBELE MARIA BELLEZIA, Data de Julgamento: 11/07/2025, TURMAS RECURSAIS.

Ocorre que, no caso, além de a Defesa não ter juntado cópia integral dos autos originários, de modo que não se pode afirmar a quantidade exata de entorpecente apreendido, ainda que se admita que a apreensão de 10 (dez) buchas de maconha tenha massa igual ou inferior a 40 (quarenta) gramas, há elementos nos autos que indicam que o entorpecente era destinado à comercialização.

Por se tratar de tráfico de drogas cometido dentro de unidade prisional, é certo que não é verossímil que haja a apreensão de balança de precisão, material para endolação ou outros petrechos comumente associados à traficância.

No caso, a par da confissão extrajudicial do acusado, que teria afirmado que aceitou “atravessar” a droga em troca de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), têm-se o já citado depoimento da Inspetora Penitenciária MARINALDA MENDONÇA MELLO que afirmou, categoricamente, que a corré GILZA LIMA teria lhe dito que a droga seria para que o revisionando GRAZIANO vendesse dentro da unidade prisional.

Embora o revisionando conteste a veracidade e verossimilhança do referido depoimento, saliento que a revisão criminal “
não se presta à rediscussão do mérito da causa ou à revaloração subjetiva do conjunto probatório, sendo cabível apenas em hipóteses excepcionais previstas no art. 621, I, do Código de Processo Penal, como condenação contrária à evidência dos autos
”(AgRg no REsp n. 2.075.640/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025).

Assim, havendo elementos de prova que respaldam a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em sua desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS COM BASE NO TEMA 506 DO STF. IMPOSSIBILIDADE . PEDIDO INDEFERIDO. C
onjunto probatório robusto a demonstrar a prática do crime de tráfico. Apreensão de 23,76g de maconha, divididos em 10 porções, em tentativa de ingresso em estabelecimento prisional. Circunstâncias do caso concreto que permitem afastar fundamentadamente a presunção relativa de uso pessoal estabelecida pelo STF no Tema 506 (RE 635 .659/SP).
Modus operandi típico da traficância, com droga fracionada e ocultada mediante ingestão. Palavra dos agentes penitenciários firme e coerente, em harmonia com as demais provas dos autos. Negativa de autoria isolada no conjunto probatório . Depoimentos dos agentes penitenciários colhidos sob o crivo do contraditório, corroborados pelo laudo toxicológico e auto de apreensão. Credibilidade dos testemunhos. Precedentes do STJ. P
resunção relativa de uso pessoal para quantidade inferior a 40g de cannabis que no caso foi afastada mediante fundamentação específica
. Circunstâncias concretas que evidenciam finalidade de tráfico. Pedido revisional indeferido. (TJ-SP - Revisão Criminal: 00178893020248260000 Valparaíso, Relator.: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 22/01/2025, 8º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/01/2025)

Ante todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pleito revisional.

Condeno o revisionando ao pagamento de custas processuais, contudo, suspendo a exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a e. Relatora.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido revisional.

Acompanho integralmente o voto da Eminente Relatora.